Tribunal: TJES
Processo: 5009266-31.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009266-31.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

APELADO: M. D. S. C. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Supermed Administradora de Benefícios Ltda contra acórdão da 1ª Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, negou provimento à apelação da embargante e manteve a sentença de restabelecimento do plano de saúde e condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise da legalidade do cancelamento do plano de saúde, da emissão de carta de permanência com informação errônea, da negativa de reativação do plano e da alegação de perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada a ilegalidade do cancelamento do plano por inadimplência, à luz da Resolução Normativa ANS nº 438/2018, afastando qualquer omissão sobre o tema.

4. A fundamentação também trata da falha na prestação do serviço pela emissão de declaração de permanência com informação incorreta e da negativa de reativação do plano com base em endereço divergente, afastando contradições e reforçando a ausência de respaldo legal.

5. A alegação de perda superveniente do objeto foi igualmente analisada, sendo afastada com base na caracterização do ilícito anterior e nos efeitos jurídicos já consumados.

6. A tentativa de rediscussão do mérito não se enquadra nas hipóteses legais dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da causa.

7. Não há exigência de que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a fundamentação clara e suficiente à resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial não é omissa nem contraditória quando analisa expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos suscitados pelas partes.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à provocação de prequestionamento formal de dispositivos legais.

3. A reiteração de argumentos já enfrentados no acórdão embargado não configura vício a ser sanado por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, I a III; Resolução Normativa ANS nº 438/2018, arts. 3º e 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração Ap. nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018, pub. 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, interposto em sede de Apelação Cível.

Em suas razões recursais,
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso e contraditório quanto à análise da legalidade da suspensão e posterior cancelamento do plano de saúde da beneficiária, sob os seguintes fundamentos:
(i)
inadimplência superior a 15 dias da mensalidade de julho de 2023;
(ii)
notificação prévia realizada via e-mail, SMS e carta simples;
(iii)
posterior solicitação voluntária de cancelamento pela beneficiária;
(iv)
negativa de nova reativação diante de inconsistência de endereço (uso do plano no Espírito Santo, apesar da contratação vinculada ao Rio de Janeiro); (v) ausência de ilicitude na conduta da administradora, que teria apenas cumprido o contrato.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com o consequente reconhecimento da regularidade da conduta da embargante.

Contrarrazões apresentadas por
M. D. S. C.
, representada por sua genitora
CAROLLAYNE THIFANY DOS SANTOS COELHO
, no Id n. 14640996, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 15147609, opinando pelo desprovimento dos embargos de declaração, ao fundamento de que não há no acórdão embargado qualquer obscuridade, omissão ou contradição, estando as matérias ventiladas nos aclaratórios devidamente enfrentadas no voto condutor.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, interposto em sede de Apelação Cível.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudiquem a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO POR INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora por 60 dias, a emissão de nova declaração de permanência corrigindo o status de cancelamento e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na suspensão e posterior cancelamento do plano de saúde por inadimplência; (ii) estabelecer se a negativa de reativação e a emissão de carta de permanência com informação errônea configuraram falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e se o montante fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS exige que o cancelamento por inadimplência somente ocorra após 30 dias de atraso e mediante notificação prévia ao consumidor, requisitos não atendidos no caso concreto.

4. O pagamento da mensalidade em atraso foi realizado no mesmo dia da notificação de suspensão, tornando indevida a manutenção da exclusão do plano por inadimplência.

5. A carta de permanência emitida pela operadora com a informação errônea de cancelamento por inadimplência impossibilitou a migração para outro plano de saúde, configurando falha na prestação do serviço.

6. A negativa de reativação do plano, sob a alegação de que a beneficiária residia fora da área de abrangência, não tem respaldo legal, pois a ANS exige apenas comprovação da residência no momento da contratação.

7. A conduta das rés privou a autora, menor de idade, da continuidade do tratamento médico essencial, configurando dano moral in re ipsa.

8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes em casos análogos.

9. A posterior solicitação de cancelamento do plano pela beneficiária não afasta a responsabilidade das rés nem elimina os efeitos da violação já consumada, não havendo perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência só é válido se respeitado o prazo mínimo de 30 dias de atraso e precedido de notificação formal ao beneficiário.

2. A emissão de declaração de permanência com informação errônea que impeça a portabilidade configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

3. O cancelamento indevido de plano de saúde, privando o consumidor de assistência médica necessária, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC/2002, art. 422; Resolução Normativa ANS nº 438/2018, arts. 3º e 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13/10/2017; TJES, Apelação Cível nº 0004264-87.2016.8.08.0006, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 06.07.2023.

Em suas razões recursais,
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso e contraditório quanto à análise da legalidade da suspensão e posterior cancelamento do plano de saúde da beneficiária, sob os seguintes fundamentos:
(i)
inadimplência superior a 15 dias da mensalidade de julho de 2023;
(ii)
notificação prévia realizada via e-mail, SMS e carta simples;
(iii)
posterior solicitação voluntária de cancelamento pela beneficiária;
(iv)
negativa de nova reativação diante de inconsistência de endereço (uso do plano no Espírito Santo, apesar da contratação vinculada ao Rio de Janeiro); (v) ausência de ilicitude na conduta da administradora, que teria apenas cumprido o contrato.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com o consequente reconhecimento da regularidade da conduta da embargante.

Contrarrazões apresentadas por
M. D. S. C.
, representada por sua genitora
CAROLLAYNE THIFANY DOS SANTOS COELHO
, no Id n. 14640996, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 15147609, opinando pelo desprovimento dos embargos de declaração, ao fundamento de que não há no acórdão embargado qualquer obscuridade, omissão ou contradição, estando as matérias ventiladas nos aclaratórios devidamente enfrentadas no voto condutor.

Pois bem.

Após minuciosa análise do acórdão embargado, constata-se que todas essas questões foram devidamente enfrentadas e decididas com sólida fundamentação jurídica e fática no voto condutor.

No que tange à legalidade da suspensão e posterior cancelamento do plano de saúde da beneficiária, o acórdão dedicou expressiva fundamentação para afastar a tese da embargante.

Ficou registrado de forma clara que o cancelamento unilateral do contrato pelas rés configura evidente descumprimento das normas consumeristas e regulatórias, destacando-se, inclusive, que a Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS estabelece que o cancelamento por inadimplência somente pode ocorrer após o decurso de 30 dias de atraso no pagamento da mensalidade, desde que haja notificação prévia e formal ao consumidor.

No caso concreto, como bem assentado no acórdão, a notificação e a suspensão do plano ocorreram no mesmo dia em que o pagamento foi realizado, o que revela a indevida manutenção do status de cancelamento por inadimplência, desautorizando a conduta da administradora.

No que diz respeito ao argumento de que o cancelamento se deu por suposta fraude, em razão da divergência entre o endereço informado na contratação e o local efetivo de utilização do plano, também não se observa qualquer omissão ou contradição.

O voto condutor foi explícito ao afirmar que a negativa de reativação do plano sob tal fundamento não encontra respaldo legal, pois a regulamentação da ANS exige a comprovação de residência apenas no momento da contratação.

Assim, concluiu-se que a exclusão da beneficiária com base em suposta inelegibilidade posterior não tem amparo jurídico, tampouco poderia ser utilizada como justificativa válida para obstar o exercício do direito à portabilidade ou para manter indevidamente o plano cancelado.

Quanto à alegada perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, também a matéria foi objeto de apreciação no acórdão.

Constou expressamente que a posterior solicitação de cancelamento do plano pela beneficiária não afasta os efeitos do ilícito já consumado, tampouco elimina a necessidade de reparação.

O voto condutor consignou que a negativa injustificada de reativação do plano, associada à emissão de declaração de permanência contendo informações equivocadas, impediu a beneficiária de exercer seu direito à portabilidade.

Destacou-se, ainda, que tal circunstância representou violação autônoma ao direito à saúde, já perpetrada, cujos efeitos nocivos permaneceram, inclusive após o pedido de cancelamento. Dessa forma, foi devidamente afastada a tese de perda de objeto, com fundamentação técnica e coerente.

Nessa linha, eventual insatisfação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com vício na prestação jurisdicional. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, tampouco à tentativa de obter reexame da causa sob o pretexto de omissão ou contradição inexistente.

Ademais, é importante assinalar que não se exige que o acórdão se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, tampouco que promova o prequestionamento numérico dos artigos de lei indicados. Conforme entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser utilizados com o único objetivo de forçar o prequestionamento sacramental de matérias, quando o acórdão já apresenta fundamentação suficiente e adequada à resolução da controvérsia, conforme se extrai do seguinte julgado: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/11/2018, Publicado em 23/11/2018.

Diante de todo o exposto, não se vislumbrando qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar